Tribunal: TJPA
Processo: 0804615-18.2023.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804615-18.2023.8.14.0005

APELANTE: MUNICIPIO DE ALTAMIRA

APELADO: ESTADO DO PARÁ, ITALO MAX COELHO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO URGENTE. VALOR DA CAUSA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE ALTAMIRA contra sentença da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira, que, em ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência ajuizada por ITALO MAX COELHO DE OLIVEIRA em face do ESTADO DO PARÁ e do MUNICÍPIO DE ALTAMIRA, julgou procedente o pedido para assegurar ao autor tratamento médico necessário em razão de traumatismo no baço, fixando honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, estipulado em R$ 50.000,00, com solidariedade entre os réus.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve perda superveniente do objeto da ação em razão do cumprimento da tutela de urgência; (ii) definir se o valor da causa e, consequentemente, dos honorários advocatícios, deve ser reduzido com base no custo efetivo do procedimento médico indicado pela Tabela SUS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela provisória de urgência não esgota o objeto da ação, cuja eficácia depende de confirmação posterior por sentença, nos termos do art. 296 do CPC.

A jurisprudência reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos quanto ao dever de garantir o direito à saúde, sendo legítima a presença do Município de Altamira no polo passivo da demanda.

O valor atribuído à causa, ainda que estimado em R$ 50.000,00, não se mostra excessivo, considerando a complexidade do tratamento requerido, que inclui não apenas a intervenção cirúrgica, mas também procedimentos médicos, exames, internações e medicamentos.

A tentativa de vincular o valor da causa ao custo constante na Tabela SUS revela-se indevida, pois esta tem função meramente administrativa e não reflete o alcance econômico da obrigação de fazer imposta judicialmente.

O art. 85, § 8º, do CPC, que admite a fixação equitativa dos honorários quando o proveito econômico for irrisório ou inestimável, não se aplica ao caso, já que o benefício buscado pelo autor possui relevância concreta e valor mensurável de forma indireta.

Ausentes má-fé, abuso de direito ou desproporcionalidade, mantém-se o valor da causa e a verba honorária fixada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão e cumprimento de tutela provisória de urgência não implica perda do objeto da ação, que deve ser decidida por sentença com resolução de mérito.

O valor da causa em ações de saúde deve refletir o alcance da obrigação requerida, e não se limita ao custo indicado em tabela administrativa.

A fixação equitativa de honorários nos termos do art. 85, § 8º, do CPC exige prova de proveito econômico inestimável ou irrisório, o que não se verifica em demandas com repercussão concreta sobre o direito à saúde.

Os entes federativos respondem solidariamente pelas obrigações relacionadas à garantia do direito fundamental à saúde.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.
Sessão presidida pelo Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos eletrônicos de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo MUNICÍPIO DE ALTAMIRA (Num. 23618561) em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira (Num. 23618555) que, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ajuizada por ITALO MAX COELHO DE OLIVEIRA em desfavor do ESTADO DO PARÁ e do MUNICÍPIO DE ALTAMIRA, julgou procedente o pedido inicial, ratificando os termos da tutela deferida para assegurar ao Requerente o direito à saúde, fixando honorários em dez por cento (10%) do valor da causa, os quais serão pagos de forma solidária pelos Requeridos.

Síntese dos fatos.

Alega a parte autora que foi diagnosticada com traumatismo do baço e, diante da necessidade urgente de tratamento médico, requereu judicialmente a realização dos procedimentos indicados pelos profissionais de saúde. Em suas palavras, "requereu a concessão de provimento jurisdicional para os requeridos providenciem a realização dos procedimentos prescritos pelos médicos para seu caso", atribuindo à causa o valor de R$ 50.000,00. O juízo de primeiro grau deferiu o pedido de tutela de urgência e, ao final, julgou procedente o pedido, ratificando a tutela antecipada e extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Para reforçar sua alegação, argumenta que a situação de saúde do autor exigia providências urgentes do poder público para garantir o direito constitucional à saúde. Sustenta ainda que a omissão estatal, diante da necessidade comprovada de tratamento, justificava a intervenção do Judiciário.

Por fim, requer que os réus sejam obrigados a providenciar integralmente o tratamento necessário, e pleiteia a fixação de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, estipulado em R$ 50.000,00.

Em sua apelação, o MUNICÍPIO DE ALTAMIRA alega que:

Cumpriu integralmente sua obrigação de garantir atendimento e encaminhamento do paciente à unidade de saúde especializada, não havendo inércia da sua parte, conforme já demonstrado na contestação.

Impugna o valor dos honorários advocatícios fixados na sentença (10% sobre R$ 50.000,00), alegando que tal quantia é excessiva e foi fixada com base em valor da causa arbitrariamente estabelecido pela parte autora.

Argumenta que o valor da causa não reflete o custo real do procedimento médico, que segundo a Tabela SUS 2022, referente à esplenectomia, seria de R$ 975,98. Por isso, pleiteia a minoração do valor da causa e, consequentemente, dos honorários advocatícios, com base no art. 85, § 8º, do CPC, que autoriza fixação por equidade em casos de proveito econômico inestimável ou irrisório.

Aponta precedentes do TJPA e de outros tribunais, inclusive do STJ e TRFs, que reconhecem a necessidade de fixação equitativa dos honorários em ações de saúde, considerando a natureza do direito pleiteado — essencial, personalíssimo e de valor inestimável, não incorporável ao patrimônio do autor.

Critica o padrão adotado pela Defensoria Pública do Estado do Pará, que segundo o apelante, sistematicamente atribui valores elevados às causas de saúde com o intuito de majorar a verba honorária, sem base legal ou respaldo fático.

Por fim, requer que:

Seja conhecido e provido o recurso;

Seja reformada a sentença para atribuir à causa o valor correspondente ao custo real do procedimento (R$ 975,98);

Sejam os honorários advocatícios fixados equitativamente, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC, com base na razoabilidade, proporcionalidade e nos precedentes jurisprudenciais que tratam de ações envolvendo o direito à saúde.

A Defensoria Pública apresentou contrarrazões – Id. 23618615.

A Procuradoria de Justiça absteve-se de apresentar manifestação.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

Inicialmente, cabe ressaltar que o caso em tela envolve o direito de saúde de idoso e que o art.
196
da
Carta Magna
consagra o direito à saúde como dever do Estado, que deverá, por meio de políticas sociais e econômicas, propiciar aos necessitados o tratamento mais adequado e eficaz, capaz de ofertar ao enfermo maior dignidade, menor sofrimento e melhor qualidade de vida.

Sustenta o apelante que houve perda de objeto e falta de interesse de agir superveniente pela perda do objeto da ação, em razão do pedido ter sido integralmente cumprido.

Ocorre, contudo, que o simples
cumprimento
de determinação judicial constante no deferimento da medida de urgência de natureza satisfativa não implica em perda do objeto da ação, porque a sua eficácia depende de futura confirmação no bojo da sentença.

Com efeito, o
cumprimento
da tutela provisória deferida não implica o esgotamento do objeto da ação, tendo em vista que nos termos do art. 296 do CPC/15 "
A tutela provisória conserva sua eficácia na pendência do processo, mas pode, a qualquer, tempo, ser revogada ou modificada
", cujo caráter provisório reclama um posicionamento definitivo. Desse modo, impõe-se a análise do mérito da demanda, decidindo sobre a existência ou não do direito pleiteado, com a consequente confirmação ou revogação da tutela.

A jurisprudência desta Corte apresenta o mesmo entendimento:

EMENTA:
APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À
SAÚDE
. NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO E TRATAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. UNANIMIDADE. 2. Ilegitimidade passiva. Inocorrência. Responsabilidade solidária dos entes federados art. 196, da CF. Pacífica é a jurisprudência no sentido de que quaisquer dos entes federados podem ser demandados em ação judicial visando ao internamento em UTI pediátrica e tratamentos de
saúde
. O funcionamento do Sistema Único de
Saúde
(SUS) é de responsabilidade solidária da União, Estados-membros e Municípios, de modo que qualquer dessas entidades tem legitimidade ad causam para figurar no pólo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso à medicação, exame, tratamento para pessoas desprovidas de recursos financeiros. Preliminar rejeitada. 3.
Alegada perda de objeto ante o
cumprimento
da liminar deferida. Improcedência da alegação. O deferimento da liminar não cessa o interesse da parte no deslinde do feito, Inteligência do art. 296
.
A tutela provisória conserva sua eficácia na pendencia do processo, mas pode, a qualquer, tempo, ser revogada ou modificada. O deferimento da liminar constitui-se como a própria nomenclatura orienta a concessão provisória, mas não definitiva, do objeto litigioso, gerando a necessidade de, ao final, declarar a existência ou não do direito pretendido e a consequente confirmação ou revogação da liminar. O fato da internação pleiteada pelo autor terem se dado no curso da demanda, em razão do deferimento de liminar, não dispensava provimento judicial acerca da procedência da pretensão, fosse para cristalizar os efeitos advindos da liminar, fosse mesmo para orientar a distribuição dos encargos sucumbenciais à vista do princípio da causalidade.
4. Mérito. Autoaplicabilidade do artigo 196 da CF. Eficácia plena e imediata. Cabe ao Poder Judiciário, nos termos do artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, reparar a lesão ou ameaça a direito no caso de omissão ou negativa do ente público em cumprir o que lhe compete. O Sistema de
Saúde
é único e solidário e a divisão de competências entre os entes federativos, bem assim a hierarquização para a prestação de serviços é tão somente a título da amplitude da gestão, garantindo-se o acesso ao necessitado independentemente de que obrigação seja. 5. Descabimento de aplicação de multa ante o
cumprimento
da liminar em tempo hábil, razoável e proporcional. 6. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a aplicação e cobrança da multa. Unanimidade. (TJPA. 2016.03843925-33, 164.936, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2016-09-15, Publicado em 22/09/2016)

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA INAUDITA ALTERA PARS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CLONAZEPAM (03 FRASCOS DE 2.5 MG/ML), RISPIRIDONA (120 CAPSULAS DE 1 MG), E BECLOMETASONA (120 CÁPSULAS DE 50 ML). CABIMENTO. ADOLESCENTE COM GRAVES DISTÚRBIOS PSIQUIÁTRICOS COM HISTÓRIA DE ATRASO GLOBAL NO DESENVOLVIMENTO E DISTÚRBIO DE COMPORTAMENTO 9CID-10 F 79.1. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.PRELIMINARES: 1.1.
Perda de objeto ante o
cumprimento
da tutela antecipatória deferida. Inocorrência. A antecipação de tutela não cessa o interesse da parte no deslinde do feito no caso dos autos, pois gera a necessidade de, ao final, declarar a existência ou não do direito pretendido e a consequente confirmação ou revogação da tutela antecipada. O deferimento de tutela antecipada, não dispensava provimento judicial acerca da procedência da pretensão, para cristalizar os efeitos advindos da liminar ou mesmo para orientar a distribuição dos encargos sucumbenciais à vista do princípio da causalidade. Preliminar rejeitada.
1.2. (...) 1.3.Incompetência da justiça estadual. Inocorrência. Estado legítimo para figurar no pólo passivo da lide. Justiça estadual é competente para julgar o feito ante a solidariedade entre os entes da federação. Os entes estatais são solidariamente responsáveis pelo atendimento do direito fundamental à
saúde
. Logo o Estado, o Município e a União são legitimados passivos solidários, conforme determina o texto constitucional. Constitui dever do Poder Público a garantia à
saúde
pública, possuindo o cidadão a faculdade de postular seu direito fundamental contra qualquer dos entes públicos. Preliminar rejeitada. 1.4. Ilegitimidade passiva do Estado. Inocorrência. O funcionamento do Sistema Único de
Saúde
(SUS) é de responsabilidade solidária da União, Estados-membros e Municípios, de modo que qualquer dessas entidades tem legitimidade ad causam para figurar no pólo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso à medicação, exame, tratamento para pessoas desprovidas de recursos financeiros. Preliminar rejeitada 2. MÉRITO. 2.1.
Saúde
. Bem jurídico constitucionalmente tutelado, cujo poder público deve proteger integralmente, cabendo formular e implementar políticas sociais e econômicas idôneas, que visem a garantir o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica e não transferir o ônus para o hipossuficiente. 2.2. Não se justifica a aplicação da responsabilização por crime de desobediência ao Estado. Em casos excepcionais, onde há o descumprimento de ordem judicial deve ser aplicado o sequestro de quantias nos cofres públicos, como meio de efetivo
cumprimento
das decisões judiciais, porquanto a ameaça de prisão, por crime de desobediência, é medida desproporcional ao eventual atraso no
cumprimento
da obrigação. Bloqueio/sequestro de valores. Como mais uma tentativa de compelir o ente público a cumprir com as decisões judiciais e, sobretudo, a cumprir com o disposto no Constituição Federal, correto o bloqueio de verba pública suficiente para tal finalidade, caso não cumprida à ordem judicial. 3. Impossibilidade da condenação do Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios à defensoria pública. Súmula 421 do STJ ?Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença. 4. Recurso conhecido. Rejeição das preliminares e provimento parcialmente, para excluir da sentença a condenação do Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios à defensoria pública e para afastar a possibilidade de prisão por crime de desobediência. Confirmação da sentença em grau de reexame nos demais termos. (TJPA. 2016.03756679-65, 164.703, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2016-09-08, Publicado em 2016-06-16)

Tese Rejeitada.

Quanto a
incorreção do valor atribuído à causa
e sua repercussão na decisão recorrida, entendo não assistir razão ao recorrente, tendo a fixação do valor seguido critério estimativo, pautado na complexidade do tratamento necessário ao autor, o que inclui não apenas o procedimento cirúrgico indicado, mas também os tratamentos subsequentes, como fornecimento de medicamentos, exames e insumos indispensáveis à sua reabilitação.

O Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que, em demandas cujo objeto seja a prestação de serviços de saúde, a estimativa do valor da causa pode levar em conta o alcance econômico dos direitos envolvidos, especialmente quando estes transcendem o custo financeiro de um único procedimento, abrangendo custos com procedimento cirúrgico, internação, medicamentos, transporte, consultas, exames, e outros tratamentos necessários.

O valor da causa em ações de obrigação de fazer deve corresponder ao proveito econômico almejado pelo demandante, ou, não sendo possível sua mensuração exata, a um montante razoável e proporcional ao direito pleiteado.

Nos casos em que a prestação jurisdicional tem impacto imaterial significativo (ex.: direito à vida ou dignidade), os tribunais podem fixar um valor simbólico, adequado ao contexto da demanda. Se a ação envolve um tratamento contínuo e indeterminado, o valor pode ser estimado com base na expectativa de tempo e custo do tratamento.

Portanto, o valor da causa deve refletir o benefício econômico, mas, quando não for possível, pode ser fixado de forma razoável.

Assim, ainda que a presente demanda não possua conteúdo econômico imediatamente aferível, atribui-se à causa não apenas o valor do procedimento cirúrgico, mas valor estimado em toda amplitude do tratamento, tal como requerido na inicial, refletindo a extensão do pedido e a relevância da prestação jurisdicional.

Desta feita, o valor atribuído à causa, ainda que estimado em R$ 50.000,00, não pode ser considerado exorbitante diante da complexidade do tratamento oncológico requerido, que como dito, que inclui não apenas o procedimento cirúrgico indicado, mas também os tratamentos subsequentes, como fornecimento de medicamentos, exames e insumos indispensáveis à sua reabilitação.

Tese rejeitada.

A

pretensão de redução do valor da causa, com repercussão direta sobre os honorários advocatícios, não merece acolhida.

De início, é imprescindível observar que o valor da causa, nos termos do art. 292, § 3º, do Código de Processo Civil, deve corresponder ao conteúdo econômico pretendido ou, sendo este inestimável, ao valor atribuído pela parte autora conforme os critérios legais. Em demandas que envolvem fornecimento de tratamento médico, cirúrgico ou farmacológico pelo Poder Público, o valor da causa não se resume ao custo unitário do procedimento conforme tabelas administrativas — como a do Sistema Único de Saúde — mas deve refletir o
conjunto da prestação requerida, a urgência do provimento e o valor jurídico da tutela à saúde, direito fundamental de envergadura constitucional, nos termos do art. 6º e art. 196 da Constituição Federal.

A tentativa de vincular o valor da causa à quantia prevista na Tabela SUS — instrumento criado para remuneração administrativa de prestadores de serviço e não para mensuração jurisdicional do proveito econômico — incorre em indevida desconsideração da complexidade e da gravidade do objeto litigioso, que não se resume ao valor pecuniário da intervenção isolada, mas compreende a integralidade do tratamento necessário à preservação da saúde e da própria vida do(a) demandante. Ademais, o valor constante da tabela administrativa é notoriamente defasado e meramente referencial, não refletindo os custos efetivos da prestação privada do mesmo serviço, tampouco o valor da obrigação que se impõe ao ente público na esfera judicial.

No tocante aos honorários advocatícios, a invocação do art. 85, § 8º, do CPC pressupõe, de forma cumulativa, que o proveito econômico seja inestimável ou irrisório e que, diante dessa constatação, seja justificável a fixação por equidade. Não é o que se verifica na hipótese dos autos. O proveito econômico, ainda que não consista em indenização pecuniária direta, é concreto e mensurável, representando obrigação específica de fazer com repercussão financeira relevante e, sobretudo, essencial à salvaguarda de direito fundamental. Nesses casos, tem-se reconhecido pela jurisprudência a possibilidade de mensuração indireta com base no valor da causa, atribuído com razoabilidade, ou nos parâmetros usuais de condenação em obrigação de fazer com conteúdo patrimonial significativo.

De igual modo, não há desproporção entre o valor atribuído à causa e a natureza do pedido, de modo que não se justifica sua reavaliação ex officio ou por provocação da parte contrária, mormente quando não demonstrada má-fé, abuso de direito ou intuito de onerar indevidamente o réu. Por todo o exposto, não se acolhe o pedido de minoração do valor da causa nem o pleito de fixação equitativa dos honorários advocatícios, pois ausentes os requisitos legais e fáticos que autorizariam tal providência.

Posto isto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo irretocável a sentença
a quo
, conforme a fundamentação lançada.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 02/06/2025